Tribunal: TJDFT
Processo: 0714889-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. POSSIBILIDADE DE NOVA PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. DILIGÊNCIA REALIZADA HÁ MAIS DE UM ANO. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial no valor de R$ 99.356,27 (em 21/11/2021), que indeferiu pedido de nova pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de modificação da situação patrimonial do executado desde a última tentativa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível autorizar nova consulta ao sistema SISBAJUD, para tentativa de localização de ativos financeiros do executado, mesmo na ausência de demonstração objetiva de alteração patrimonial, quando decorrido lapso temporal razoável desde a última diligência.
III. Razões de decidir
3. Admite-se a renovação da pesquisa de ativos via Sisbajud quando transcorrido tempo superior a um ano desde a última busca. Precedentes do TJDFT.
4. No caso concreto, a última pesquisa SISBAJUD data de 02/06/2022, ou seja, realizada há quase três anos, lapso suficiente para justificar a renovação da medida.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 797, 798, 835 e 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1945390, 0736199-71.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 13.11.2024, DJe 28.11.2024. TJDFT, Acórdão 1936498, 0721748-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 17.10.2024, DJe 18.11.2024. TJDFT, Acórdão 1943610, 0706899-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 07.11.2024, DJe 27.11.2024.